Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-95.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009099-95.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZAIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 420.024.511-68 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EZAIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 420.024.511-68 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a
recuperação
de
consumo
de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). 2.
Ausente a comprovação e exposição pessoal da parte a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009099-95.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EZAIAS FRANCISCO DA SILVA e também pela ENERGISA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Débito c.c Pedido de Danos Morais”
(Proc. no 1009099-95.2017.8.11.0002), ajuizada por Ezaias contra a Energisa, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito oriundo da revisão do consumo de energia elétrica decorrente da inspeção técnica na unidade consumidora da parte autora, cobrado na fatura do mês de dezembro de 2017, no valor de R$16.127,46. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e também dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba devida pelo autor, em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 95365450).

No apelo vinculado ao Id. n. 95365455, a Energisa afirma que, no dia 16/09/2017, foi constatada uma irregularidade no aparato de medição instalado na unidade do autor, que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel.

Diz que não há falar em unilateralidade do procedimento, pois a inspeção foi devidamente acompanhada pelo filho do recorrido, que
“se recusou a assinar o Termo de Ocorrência, conforme se infere da anotação feita pela equipe técnica”,
e não houve necessidade de submeter o medidor à perícia técnica porque
“a irregularidade (inversão de fases) era externa ao borne do medidor e de fácil visualização”.

Enfatiza que o procedimento adotado respeitou todas as regras da Resolução no 414/2010, não havendo qualquer ilegalidade, ou unilateralidade no ato, de modo que, tendo sido constatado que o equipamento não estava registrando a integralidade da energia consumida no local, é legitima a cobrança do débito não registrado.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja totalmente reformada, julgando improcedente o pedido do autor.

No apelo vinculado ao Id. n. 95365457, o autor pede a reforma parcial da sentença, para condenar a Energisa ao pagamento de indenização, ao argumento de que o procedimento foi ilícito, e a cobrança lhe causou danos morais.

Transcorreu o prazo sem que as partes apresentassem contrarrazões (cf. Id. n. 95365461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência do débito de
R$ 16.127,46
, cobrado em dezembro de 2017, referente à recuperação de consumo de energia da UC do autor (no 6/382772-2) do período compreendido entre outubro/2014 a setembro/2017, e, alegando que não acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, tampouco recebeu pessoalmente o termo de ocorrência (TOI) n° 674970 ou participou da apuração do alegado débito, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais (cf. Id. n.

95362315).

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL (cf. Id. n. 95362342). Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos.

A sentença foi proferida com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Denota-se que, a fatura em discussão, no valor de R$16.127,46, foi emitida após os prepostos da requerida supostamente constatar a existência de irregularidade no medidor, consistente em ‘desvio nos bornes do medidor’, gerando um registro de consumo de energia menor que a fornecida, assim prestadora de serviço apurou a diferença com o escopo de recuperar 36 meses de suposto consumo irregular, de outubro de 2014 a setembro de 2017 (id. 11058123).

Da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que, realmente, foi realizado o registro fotográfico da existência de falha no medidor da unidade consumidora da autora com a elaboração de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, carga e linha invertidos fato que pode ter ocasionado falha no registro do consumo real (id. 13184995).

Todavia, apesar de configurada a irregularidade na Unidade
Consumidora, a requerida não aportou aos autos qualquer documentação que comprove a autoria da irregularidade, apresentada no sistema de medição da energia elétrica, pelo requerente ou por sua ordem.

Ademais, o procedimento adotado pela demandada se mostra unilateral e abusivo, pois o Termo de Ocorrência de Irregularidade sequer faz menção ao fato de o lacre do medidor ter sido violado
(id. 13184995 - Pág. 6).

De outro norte,
embora o TOI indique a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora do demandante, não restou demonstrado que ela perdurou em todo o período que a requerida considerou para recuperação de consumo, que é de 3 (três) anos ou exatos 36 meses,
conforme demonstrativo de cálculo constante no id. 13184995 - Pág. 4.

Também, não demonstrou que a falha apontada foi produzida pela parte autora, não podendo imputar a esta a irregularidade no medidor, até porque não há indicação de que houve o rompimento do lacre, e nos termos do art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL “A responsabilidade causada por danos aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor.”

Destarte, competia à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de energia elétrica pelo consumidor, o que não ocorreu no caso, de forma que o débito decorrente de revisão unilateral de faturamento, em razão do defeito contatado no equipamento, é inexigível.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferida em caso análogo:

(...)

Assim, é de rigor a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança da diferença apurada em decorrência da falha do medidor, constante na fatura do mês de dezembro de 2017, no valor de R$16.127,46 (dezesseis mil cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Por fim, no que se refere ao dano moral, entendo que não restou devidamente comprovado.

Na hipótese, não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

(...)”
(Sem destaques no original).

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois da Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência do autor, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todas as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, da lavratura do famigerado TOI no 674970, com descrição da irregularidade constatada não se constata que o autoe esteve presente, pois, não subscreveu esse documento, tampouco se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há o registro de todos os detalhes do procedimento adotado, como mencionado na sentença.

Registre-se, ainda, que, conquanto conste do TOI que o filho do autor teria se recusado a subscrever esse documento, a veracidade dessa assertiva exigia comprovação da remessa da cópia TOI para o domicílio do apelado, nos termos do art. 129, §3o, da Resolução da ANEEL no 414/2010 (“§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”), e, no caso, não há qualquer resquício de prova quanto ao cumprimento desse comando pela Energisa, que, sobre essa questão, calou-se em suas razões recursais.

A carta vinculada ao Id. no 95362347 - pág. 5 foi enviada ao autor após a realização de todo o procedimento de apuração, ou seja, mostra que o consumidor foi notificado formalmente já na fase praticamente conclusiva do processo, o que efetivamente revela desprezo pelas imposições constantes da legislação setorial aplicável ao caso.

Ademais, como já mencionado, a sentença pontuou várias inconsistências no procedimento adotado pela Energisa, que não foram especificamente combatidas no apelo interposto por ela, como o fato da Energisa não mencionado se o lacre do medidor estava ou não violado, e nem ter explicado como chegou à conclusão de que a alegada irregularidade durou por 3 anos exatos.

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termode Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016,DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito.

Por fim, ausente a comprovação e exposição pessoal do autor a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

Custas
“pro rata”.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021